Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-28.2019.8.11.0005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002664-28.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAQUEL CAMARGO DA SILVA - CPF: 041.729.721-10 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JULIO CANDIDO NERY FERREIRA - CPF: 667.640.848-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002664-28.2019.8.11.0005.

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

RECORRENTE: RAQUEL CAMARGO DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – POSSE NO CARGO PÚBLICO – ENQUADRAMENTO INCORRETO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO - RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 247/2010 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Municipal no 247/2010,
que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai, estabelece que as classes são estruturadas segundo o grau de formação.

Desse modo, entende-se que se o reclamante tomou passe para cargo que exige formação em nível superior, o seu enquadramento deverá ser na classe correspondente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso Inominado aviado por RAQUEL CAMARGO DA SILVA contra a sentença que julgou improcedente a ação contra o MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI, com fundamento na ausência de irregularidade praticada pela Administração Pública.

A Recorrentes

nas razões recursais sustenta a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente a ação. Requer que
seja reconhecendo o direito alegado na exordial, visando suprir a omissão existente no ato administrativo de nomeação da parte autora e retificar o ato administrativo de posse (Termo de Posse), com efeitos "
ex tunc
”, deles fazendo constar a “Classe C”, bem como o pagamento das diferenças de subsídios auferidos a menor no período, devidamente corrigidos monetariamente.

Em contrarrazões, o município de Alto Paraguai requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou em sede de sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em análise aos autos, a Requerente é servidora pública municipal junto ao Requerido, ocupante do cargo de “PROFESSOR – 25 HORAS SEMANAIS”, tendo sido nomeada e tomado posse após ter sido submetida, conforme a Lista Geral dos Candidatos Inscritos ao concurso público de provas e títulos regido pelo edital de concurso público no 001/2014, sendo aprovada e classificada em 2o lugar no certame para acesso ao cargo para o qual se candidatou, “Professor Pedagogia”.

Contudo, após a homologação do concurso em janeiro/2015 e convocação para assumir as suas funções no “Cargo: Nível Superior – PROFESSOR” foi devidamente nomeada mediante a Portaria no 39/2015, de 13.02.2015 e empossada na mesma data.

Todavia, alega a recorrente a existência de omissão do Requerido, pois não constou da Portaria no 39/2015, de 13.02.2015, a “Classe” correta na qual a Requerente estava sendo nomeada, sendo empossada como professora “Classe A, Nível 01, 25 horas”, quando na realidade, deveria constar “Classe C”, conforme prevê a Lei Complementar Municipal no 247/2010 que dispõe sobre o “Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Alto Paraguai.

Cinge-se a questão então, em torno da existência ou não de direito da servidora ao ingresso na “Classe C”, desde a sua posse, tendo como base a Lei Municipal no 247/2010.

Cumpre examinarmos nesse passo, os editais acostados nos autos e a Lei Municipal que dispõe sobre o tema.

No presente caso, a habilitação exigida para o cargo de professor, o qual a parte autora foi
aprovado e empossada é de ensino superior específico de pedagogia, devendo ser enquadrado quando da posse em “Classe” correspondente a nível superior.

Nesse sentido, dispõe o inciso I, do § 1o, do art. 4o da Lei 247/2010:

Art. 4o (...)

§ 1o As classes são estruturadas segundo o grau de formação, exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I- Professor:

a) Classe A – habilitação específica em magistério.

b) Classe B – habilitação específica de grau superior, em licenciatura curta.

c) Classe C – habilitação específica de grau superior, em licenciatura plena.

Dessa forma, a legislação municipal deixa claro que o reclamante faz jus ao enquadramento inicial na “Classe C”, considerando que tomou posse em cargo que exige formação em nível superior e não em nível médio, e, por conseguinte, lhes são devidas as diferenças pretéritas correspondente.

A propósito, sobre esse tema, existe precedente no nosso Egrégio Tribunal de Justiça em caso similar do mesmo município. Vejam-se:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI – PROFESSOR COM GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – LICENCIATURA PLENA – ENQUADRAMENTO INCORRETO QUANDO DA POSSE NO CARGO PÚBLICO – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO COM RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 247/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10001905020208110005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/11/2020)

Do julgado acima, tem-se que o autor do mesmo fora nomeado pelo mesmo edital de convocação, com as mesmas qualidades da autora deste feito, a merecer o igual tratamento em sede de recurso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Município de Alto Paraguai proceda a elevação da servidora à “Classe C”, desde a data de sua posse e demais consequências legais subsequentes de eventuais novos reenquadramentos ocorridos no tempo decorrido da posse até a presente decisão, bem como o pagamento das diferenças salariais

com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, com correção monetária a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação.

Caberá ao autor / recorrente apresentar a planilha de cálculo nos moldes acima delineada, sendo mera operação aritmética a apresentar ao juízo no momento da execução do julgado.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021